Tribunal: TJMT
Processo: 1043973-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043973-52.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 043.778.611-07 (AGRAVANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO LOBO MOTA - CPF: 984.238.431-49 (AGRAVANTE), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (AGRAVADO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (AGRAVADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (AGRAVADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.374.762/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ATRASO NO VOO – EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CARRO ALUGADO – SEM DANO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE ASSEGURA A GARANTIA DA RESERVA DO VEICULO ATÉ O LIMITE DE 30MINUTOS, OU ATÉ O HORÁRIO DE FECHAMENTO DA LOJA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O caso fortuito ou de força maior surgem como excludente de responsabilidade civil do transportador, mesmo quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

II - Assim, ressalte-se que a responsabilidade pelo atraso do voo em cerca de 01h:57min não pode ser imputada à empresa aérea apelada por uma simples razão: ela não podia evitar o ocorrido.

III – Ademais, não houve falta de informação ou assistência no decurso do transporte, razão pela qual, correta a sentença de piso de declarou a empresa Gol Linhas Aéreas parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

IV - O contrato de locação veicular garantia reserva do veiculo até o limite de 30minutos, ou até o horário de fechamento da loja.

V - Dessa forma, não há no que se falar em responsabilidade da empresa locadora veicular pela não disponibilização do carro.

VI – Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majora-se os honorários de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação Cível interposta por KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA e ANTONIO SÉRGIO LOBO MOTA, com o fito de reformar a sentença na ação de indenização por danos morais no 1043973-52.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em desfavor de RENTCARS LTDA, UNIDAS S/A e VRG LINHAS AEREAS.

Na origem, as partes autoras/agravantes afirmaram que intentando passar o réveillon na cidade de Camboriú-SC, adquirindo passagem aérea de Cuiabá-MT para Navegantes-SC, com escala em são Paulo.

Afirmaram que ao sobrevoar a cidade de Navegantes-SC, o piloto constatou a impossibilidade do pouso frente às condições adversas do tempo, razão pela qual se dirigiu ao aeroporto de apoio em Curitiba-PR.

Afirmaram que entraram em contato telefônico com a com a empresa de locação de veículos UNIDAS, informando o atraso no voo.

Que passados os intemperes climáticos, empreenderam novo voo para a cidade de Navegantes-SC.

Entretanto, ao desembarcarem, na noite da véspera do Natal, constataram que a empresa locadora de veículos já estava fechada.

Que entraram em contrato com a família que os abrigaria na cidade vizinha de Camburiu-SC, solicitando o auxilio do transporte.

Entretanto, dada a distancia e as dificuldades de locomoção, tiveram que passar o réveillon no aeroporto, já que seus amigo só conseguiram chegar as 01h00min da madrugada.

Com tais considerações, requereram o deferimento da justiça gratuita, a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, referente à taxi entre as cidades de Navegantes e Camboriú, no valor de R$ 716,98 (setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).

Requereram a condenação das empresas apeladas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requereram a condenação das empresas requeridas ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A justiça gratuita foi deferida.

As empresas requeridas apresentaram contestação.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Os fatos narrados na inicial são incontestes no que tange à responsabilidade solidária das três rés relacionadas à locação do veículo. Ao tomar conhecimento do atraso no voo, ocasionado por condições climáticas adversas, os autores tentam entrar em contato com as rés, obtendo sucesso apenas no contato feito com a RENTCARS LTDA, intermediadora do negócio, que se compromete a informar a loja da locadora ré localizada no aeroporto de Navegantes sobre o atraso dos autores e seu motivo.

A companhia aérea ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., cumpriu seu papel no contrato firmado com os autores, de transportá-los até o aeroporto de Navegantes. Resta incontestável que o motivo do atraso, de 01h57min, foi devido a condições climáticas adversas, as quais não poderiam ter sido evitadas. Na ocasião foi, inclusive, disponibilizada toda e qualquer informação necessária aos passageiros sobre os motivos do atraso e condutas da empresa referentes ao fato.

Neste contexto, fica demonstrado que os transtornos experimentados pelos autores não se devem ao atraso do voo em si, uma vez que este não poderia ter sido evitado.

Portanto, ao considerar a real duração do atraso e o fato de que a companhia aérea não se furtou de apresentar aos passageiros informações claras e precisas sobre o motivo do atraso, bem como finalizar a prestação de seu serviço de maneira eficaz, a referida ré está isenta de qualquer responsabilização civil a título indenizatório aos autores neste caso concreto.

(...)

Passamos agora a analisar a responsabilidade das demais rés, RENTCARS LTDA, ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA -ME e UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS

LTDA.

Como já exposto, é fato que os autores não chegaram à loja para retirada do veículo no horário firmado, se atrasando por mais de uma hora, por motivos alheios à sua vontade. A tolerância de trinta minutos de atraso para a retirada do veículo está prevista no contrato firmado com a ré UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e os autores foram lembrados quanto ao limite temporal de garantia de reserva em mensagem recebida um dia antes da data agendada para retirada do veículo: “A locadora permanecerá com a reserva garantida até o limite de 30 minutos após o horário previsto para retirada, ou até o horário limite de funcionamento da loja, prevalecendo o menor horário” (Id. 21981831).

Em contato com a ré RENTCARS LTDA para informar que o voo encontrava-se atrasado, foi dada aos autores possibilidade de efetuar nova reserva, segundo registro de contato telefônico disponibilizado (Id. 21981832): “Sra. kamilla informou que não vai conseguir chegar no horário devido a chuva seu voo vai atrasar porém não sabe um horario aproximadamente que vai chegar, queria saber como proceder para manter a mesma reserva informei para a mesma que tem uma tolerância de 29min para retirada a mesma não quis deixar agendado outra reserva pois não sabe um horário que vai chegar, ficou de verificar com a companhia aérea e nos retornar”.

Ainda que a autora tenha se atrasado para além do período de trinta minutos de carência estipulado em contrato para retirada do veículo, é incontestável seu desejo de informar o atraso, porém sem efetuar nova reserva mesmo em vista de um atraso certo. Tal fato ocasionou o cancelamento de sua reserva de acordo com as regras adotadas pela empresa ré, gerando transtornos experimentados pelos autores para conseguir outro meio de transporte na noite de chegada ao aeroporto e processamento de nova reserva junto à locadora ré.

Quanto ao pedido de indenização à título de danos materiais, não se verifica gastos comprovados com o deslocamento dos autores, quer seja na saída do aeroporto para seu local de hospedagem quer seja no retorno deste local ao aeroporto de Navegantes no dia seguinte para retirada do veículo locado. Os autores, na inicial, se limitaram a sugerir uma tarifa que seria cobrada caso os deslocamentos houvessem sido feitos por meio de táxi, o que não ocorreu, pois os deslocamentos, de fato, se deram por meio de carona de amigos dos autores.

Ao considerar a indenização referente à primeira diária de locação, esta também não se verifica, uma vez que constam nos autos que a retirada do veículo se deu às 12:00 horas do dia 25/12/2017 com devolução às 19:05 horas do dia 01/01/2018, totalizando as oito diárias precisamente cobradas.

Ademais, não se percebe no caso concreto descumprimento de obrigação profissional por parte das rés. Não há confirmação de ato ilícito praticado pela parte requerida, que agiu com base em expressa previsão contratual não abusiva. Descabida, portanto, condenação em danos materiais.

(...)

Forte nos fundamentos antes despendidos, este juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a existência de sucumbência, CONDENA-SE a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor da ré no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do §3o do artigo 98 do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.'

Inconformados com a sentença de piso, as partes autoras apresentaram recurso de apelação, aduzindo que; (i) inicialmente o voo deveria ter chegado ao aeroporto de Navegantes às 20h25min do dia 24/12/20218; (ii) que por falha na prestação dos serviços e descumprimento contratual das apeladas o voo só chegou cidade de Navegantes as 21h17min; (iii) que os apelantes foram submetidos a humilhação, cansaço, exaustão física e por culpa exclusiva das empresas apeladas; (iv) que não houve assistência efetiva para ao menos amenizar todos os males causados, já que a empresa de locação de veículos já havia fechado; (v) que o carro só lhes foi entregue no dia 25/12/2017; (vi) que tais fatios lhe geram dano moral e material.

A apelada GOL LINHAS AEREAS S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a declaração da exclusão da sua responsabilidade frente à impossibilidade do pouso em decorrência da forte chuva da cidade Navegantes-MT.

As demais apeladas também apresentaram contrarrazões.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o Recurso de Apelação, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – ATRASO NO VOO – EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CARRO ALUGADO – SEM DANO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE ASSEGURA A GARANTIA DA RESERVA DO VEICULO ATÉ O LIMITE DE 30MINUTOS, OU ATÉ O HORÁRIO DE FECHAMENTO DA LOJA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O caso fortuito ou de força maior surgem como excludente de responsabilidade civil do transportador, mesmo quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

II - Assim, ressalte-se que a responsabilidade pelo atraso do voo em cerca de 01h:57min não pode ser imputada à empresa aérea apelada por uma simples razão: ela não podia evitar o ocorrido.

III – Ademais, não houve falta de informação ou assistência no decurso do transporte, razão pela qual, correta a sentença de piso de declarou a empresa Gol Linhas Aéreas parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

IV - O contrato de locação veicular garantia reserva do veiculo até o limite de 30minutos, ou até o horário de fechamento da loja.

V - Dessa forma, não há no que se falar em responsabilidade da empresa locadora veicular pela não disponibilização do carro.

VI – Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majora-se os honorários de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita”.

Inconformadas, as parte apelantes apresentaram Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação Cível interposta por KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA e ANTONIO SÉRGIO LOBO MOTA, com o fito de reformar a sentença na ação de indenização por danos morais no 1043973-52.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7a vara cível da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada em desfavor de RENTCARS LTDA, UNIDAS S/A e VRG LINHAS AEREAS.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art. 932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

I - PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE DA APELADA GOL LINHAS AEREAS

Como bem observado pelo Juiz de piso, o atraso na do voo ocorreu em decorrência das más condições climáticas.

Friso que as próprias partes autoras confessam que sobrevoaram a cidade de Navegantes-SC, mas que devido a forte chuva, tiveram que se dirigir ao aeroporto de apoio em Curitibá-PR.

Friso que o caso fortuito ou de força maior surgem como excludente de responsabilidade civil do transportador, mesmo quando aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ressalte-se que a responsabilidade pelo atraso do voo em cerca de 01h:57min não pode ser imputada à empresa aérea apelada por uma simples razão: ela não podia evitar o ocorrido.

Ademais, como bem mencionado pelo Juiz de piso, não houve falta de informação ou assistência no decurso do transporte, razão pela qual, correta a sentença de piso de declarou a empresa Gol Linhas Aéreas parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

“A companhia aérea ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., cumpriu seu papel no contrato firmado com os autores, de transportá-los até o aeroporto de Navegantes. Resta incontestável que o motivo do atraso, de 01h57min, foi devido a condições climáticas adversas, as quais não poderiam ter sido evitadas. Na ocasião foi, inclusive, disponibilizada toda e qualquer informação necessária

aos passageiros sobre os motivos do atraso e condutas da empresa referentes ao fato.

Neste contexto, fica demonstrado que os transtornos experimentados pelos autores não se devem ao atraso do voo em si, uma vez que este não poderia ter sido evitado.”

Nesse sentido a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II - MÉRITO

Quanto aos transtornos ocorridos após o transporte aéreo.

Analisando detidamente os autos, verifico que foi estipulado em contrato que a reserva do veiculo teria garantia até o limite de 30minutos, ou até o horário de fechamento da loja.

Dessa forma, o fato de ter aguardado algumas horas para a chegada da sua carona, não implica em responsabilidade da empresa locadora de veículos.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Com tais considerações, entendo que nesse pondo a sentença de piso não merece reforma.

Por fim, quanto aos danos materiais, verifico que tal tese beira a litigância de má fé, já que a própria parte apelante afirmou em sua inicial que se hospedou na casa de amigos, e foi transportado por eles.

Nesse sentido, entendo que a sentença de piso também não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, majoro os honorários de sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade do apelante ser detentor da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Nesse contexto, verifico que os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a extinção processual.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022